Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECLAMAÇÃO No 1002229-35.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: MARIA TEREZINHA CAVALHEIRO
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Reclamação proposta por MARIA TEREZINHA CAVALHEIRO de decisão monocrática proferida pela MMa. Juíza Patrícia Ceni, relatora da TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, que, nos autos do Recurso Inominado no 1001078-93.2018.8.11.0003, deu provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO para reformar a sentença e acolher a prejudicial de prescrição da pretensão inicial, e julgou improcedente o pedido inicial. (Id. 33849993)
A reclamante sustenta em síntese que a ação tem como escopo, a cobrança retroativa pertinente à diferença da reposição salarial que fazem jus a Reclamante, pertinente o período da conversão da URV (UNIDADE REAL DE VALOR); restou devidamente configurado que o Município não procedeu de forma correta a conversão da moeda frente ao URV e Real, o que causou perda salarial; o Juízo a quo julgou procedente a ação, frente a Repercussão Geral/RE 561836, sob o fundamento de que a carreira não foi reestruturada; na apelação o Município sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação na sentença; encaminhado os autos à Turma Recursal, que proferiu acórdão negando provimento ao recurso e mantendo a sentença, contudo a decisão afronta a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça.
Assevera que que em julho de 1994, foi editada a Medida Provisória n° 434/94, reeditada sob o n° 482/94, e posteriormente transformada na Lei Federal n° 8.880/94, instituidora do padrão de valor monetário para o período de transição anterior à efetiva emissão do Real; os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversas; quanto à alegação de que houve a reestruturação da carreira decorrente da Lei 347/2006 e, por isso, não teria a Recorrente direito a tais diferenças, o Recorrido, não comprova que, na reestruturação, houve incorporação de qualquer índice que fosse, a título de URV, nas remunerações dos servidores públicos; a alegação de que os servidores públicos tiveram "generoso" aumento, quando da reestruturação da carreira, não tem o condão de afastar o direito da parte Autora, já que, não sendo repetitivos, os reajustes previstos por leis supervenientes não corrigem eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, porque se tratam de parcelas de natureza jurídica diversas.
A parte Autora fartamente demonstra o preenchimento dos pressupostos, dos requisitos para a concessão de liminar em suspender a decisão vergastada, sendo assim, fica devidamente comprovado a fumaça do bom direito e o perigo da demora, suficientes para a concessão da liminar deveras o acordão vergastado vem contrariando os dispositivos legais e constitucionais, por corolário acarretando sérios e irreparáveis prejuízos à parte Autora; a parte autora demonstrar fartamente através de documentos ter direito ao recebimento dos valores a título de conversão errônea de URV , restando demonstrado o fumus boni iuris; presentes os requisitos para suspender os efeitos do acórdão.
Ao final, requer inicialmente a suspensão do processo para evitar dano irreparável; No mérito, já julgada procedente a reclamação para: 1) Seja PROVIDA a presente RECLAMAÇÃO para cassar, reformar (artigo 992 do CPC e sustar de imediato (artigo 993 do CPC os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente decisões e Recurso Repetitivo dos Tribunais Superiores, a fim de se alinhar aos preceitos estabelecidos;2 -) A requisição de informações da autoridade cujo o ato foi impugnado, que deverão ser prestadas no prazo de 10(dez) dias, conforme preceitua o artigo 989, inciso I do CPC; 3-) A suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acordão, conforme artigo 989, inciso II do CPC; 4-) A citação do Município de São José do Povo, por se tratar de beneficiário direto da decisão aqui rebatida, para no prazo legal apresentar defesa ao presente caso, respeitando o contraditório e a ampla defesa, conforme artigo 989, inciso III do CPC; (Id. 33849992)
É o necessário.
Decido.
Trata-se de Reclamação, que detém natureza excepcional e objetivo, e por isso, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.
No caso, a reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.
Contudo, ao analisar detidamente a temática da presente reclamação, constata-se que não assiste razão à reclamante, tendo em vista o julgamento do RE 561836 ED/RN, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO . OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (STF – RE 561836 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016)
Dessa forma, havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.
Nesse sentido o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).
No caso, o acórdão objeto da presente reclamação entendeu que a carreira da Servidora Pública Municipal (Profissionais do magistério público municipal da educação infantil e fundamental), que a parte reclamante integra, foi reestruturada pela Lei Municipal no 346/2006 de 10/05/2006, na qual foram definidos os subsídios para a categoria, a partir de quando então cessou o direito de receber diferenças referente a URV, e passou a fluir o prazo prescricional.
Desta forma, como a ação de cobrança foi ajuizada após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da mencionada reestruturação, foi reconhecida a prescrição da pretensão da reclamante.
Logo, a decisão encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Sendo assim, tendo em vista que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.
Não obstante a reclamante fundamente a presente no artigo 988 do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria precedentes e súmula do STJ e de outras composições da Turma Recursal, de se destacar que já se pacificou a orientação de que “Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. ” (AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018)
Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15. Sem custas e honorários sucumbenciais.
Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora